Tribunal: TJDFT
Processo: 0703187-43.2018.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. ENDEREÇO DO RÉU. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1 – Extinção do processo sem apreciação do mérito. Pressuposto de constituição do processo. Citação. Nos termos dos art. 239 c/c os art. 485, I, 320 e 321 do CPC, a citação é condição de validade do processo. A inércia do autor em providenciar meios para citação autoriza o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.
2 – Intimação prévia. Desnecessidade. A norma processual civil não condiciona a extinção do processo, por ausência de citação, à prévia intimação da parte autora.
3 – Apelação conhecida e não provida.
La